Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA ELO 108/2018. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão acercada tese de inconstitucionalidade formal da ELO 108/2018. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. A decisão embargada apresenta o vício apontado, uma vez que foi requerido no recurso a declaração de inconstitucionalidade da ELO 108/2018, por vício formal de iniciativa. Embora o acórdão tenha mencionado esse pedido, não houve a análise através de controle difuso de constitucionalidade. Não obstante, cumpre esclarecer que esse pedido não foi formulado pelo Distrito Federal em primeira instância, de modo que sua análise por esta Turma configuraria inovação recursal, o que viola o duplo grau de jurisdição. Demais disso, ainda que superado o óbice de admissibilidade, estar-se-ia diante de questão irrelevante para o julgamento da lide, uma vez que o deferimento do benefício não foi fundamentado na dita norma inconstitucional, mas sim na expressa previsão do art. 31, § 6o, da Lei Complementar no 840/2011.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação. O acórdão embargado para a ter o conseguinte resultado: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.